Tribunal: TJDFT
Processo: 0713077-07.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. DESNECESSIDADE. DOSIMETRIA. AGRAVANTE. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. CAUSA DE AUMENTO. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO DE AUMENTO. MANUTENÇÃO. REGIME INICIAL. PENAS DE RECLUSÃO E DETENÇÃO. NATUREZA DIVERSA. REGIME ESPECÍFICO PARA CADA MODALIDADE. DANOS MORAIS. AFASTAMENTO OU REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o acusado como incurso nas sanções do artigo 217-A, na forma do artigo 71, c/c o artigo 226, inciso II, todos do Código Penal; do artigo 129, § 13, do Código Penal; e do artigo 147, caput, por duas vezes, c/c o artigo 61, inciso II, alínea f, ambos do Código Penal, todos na forma dos artigos 5o, incisos II e III, e 7o, da Lei no 11.340/2006, e do artigo 2o, incisos II e III, da Lei no 14.344/2022, sendo-lhe cominadas as penas de 27 anos, 3 meses e 1 dia de reclusão, e de 1 mês e 26 dias de detenção, em regime inicial fechado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há sete questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para respaldar o decreto condenatório do apelante pelos crimes descritos na denúncia; (ii) saber se o laudo de exame de corpo de delito é indispensável para comprovar a materialidade dos crimes de estupro de vulnerável e de lesão corporal; (iii) analisar se houve adequada aplicação da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea f, do Código Penal; (iv) averiguar se a causa de aumento prevista no artigo 226, inciso II, do Código Penal, foi corretamente aplicada quanto ao crime de estupro de vulnerável; (v) verificar o cabimento e a adequação da fração de aumento decorrente do reconhecimento da continuidade delitiva; (vi) apreciar o regime inicial de cumprimento de cada pena; e (vii) estabelecer a possibilidade de afastar ou reduzir a indenização mínima por danos morais fixada na sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Descabida a absolvição do réu por insuficiência de provas ou aplicação do princípio in dubio pro reo, porquanto o conjunto probatório demonstra, de forma satisfatória, clara e segura, a materialidade e autoria relacionadas aos crimes de estupro de vulnerável, lesão corporal e ameaça narrados na inicial acusatória.
4. A palavra da vítima, além de segura, coesa e harmônica, está substancialmente corroborada por outros elementos de prova coligidos nos autos, tais como os depoimentos de testemunhas ouvidas nas fases policial e judicial; parecer técnico do NERCRIA, contendo os relatos da ofendida e de sua avó paterna quanto aos fatos apurados; Relatório de Investigação Policial; e fotografias das lesões sofridas pela vítima, em decorrência das agressões praticadas pelo réu.
5. Diante do significativo lapso temporal entre os fatos e os depoimentos colhidos em juízo, é plenamente natural e razoável que se verifiquem pequenas contradições e esquecimentos nas narrativas, relativamente a detalhes e circunstâncias periféricas das condutas criminosas, incapazes de invalidar o conjunto probatório firme e coeso sobre os delitos praticados pelo réu.
6. O crime de estupro de vulnerável também se caracteriza pela prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal contra menor de 14 anos, não sendo obrigatória a constatação de vestígios por laudo de exame de corpo de delito para a comprovação da materialidade delitiva se essa é aferível de forma segura por meio de outros elementos probatórios produzidos na ação penal.
7. A materialidade do crime de lesão corporal foi suficientemente comprovada por outros elementos probatórios coligidos nos autos, incluindo fotografias das lesões, nos termos do artigo 167, do Código de Processo Penal.
8. A agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea f, do Código Penal, foi devidamente aplicada em relação aos crimes de estupro de vulnerável e de ameaça, pois o réu cometeu tais delitos em contexto de violência doméstica e familiar contra adolescente mulher, prevalecendo-se de relações de coabitação. Não há bis in idem.
9. O artigo 226, inciso II, do Código Penal, expressamente prevê que a pena deve ser aumentada pela metade, se o agente é ascendente, padrasto ou madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima ou por qualquer outro título tiver autoridade sobre ela (g.n.), sendo incabível aplicar fração de aumento distinta daquela.
10. O depoimento especial da ofendida não deixa dúvida alguma a respeito do local, da frequência e do tempo em que os abusos sexuais foram praticados contra ela, na medida em que relatou, com convicção e coerência, que as relações sexuais ocorreram diariamente, sempre na casa do acusado, pelo período aproximado de 3 meses. Acertada a aplicação da fração de aumento de 2/3, decorrente do reconhecimento da continuidade delitiva, nos termos do enunciado de Súmula no 659 e do Tema no 1.202, do Superior Tribunal de Justiça.
11. Diante da natureza distinta das penas de reclusão e detenção, deve ser fixado, separadamente, o regime inicial de cada uma delas.
12. Tendo em vista a gravidade dos delitos praticados pelo acusado, todos em contexto de violência doméstica e familiar contra adolescente mulher; a existência de pedido indenizatório expresso e específico formulado pela acusação na inicial acusatória e reiterado em alegações finais; e a ausência de demonstração de incapacidade financeira do acusado para suportar a condenação, a indenização mínima fixada pelo Juízo de origem, pouco superior ao atual salário mínimo, mostra-se proporcional e razoável, não merecendo alteração.
IV. DISPOSITIVO
13. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 33, § 2o, alíneas a e c, e § 3o; 61, inciso II, alínea f; 69; 71; 129, § 13; 147, caput; 217-A, caput; e 226, inciso II; Código de Processo Penal, artigos 158, caput; 167; e 386, inciso VII; Lei no 11.340/2006, artigos 5o, incisos II e III, e 7o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1849568, 07032261920228070005, Relator Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, julgado em 18/4/2024; Acórdão 1650130, 00105601420148070010, Relator Josapha Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, julgado em 7/12/2022; Acórdão 2046840, 0719680-80.2022.8.07.0003, Relatora Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, julgado em 11/9/2025; Acórdão 1860063, 07028715620208070012, Relatora Gislene Pinheiro, 1a Turma Criminal, julgado em 9/5/2024; Acórdão 2073817, 0708383-05.2024.8.07.0004, Relatora Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, julgado em 04/12/2025; Acórdão 2068206, 0700039-66.2023.8.07.0005, Relatora Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, julgado em 19/11/2025; Acórdão 2036014, 0707343-95.2023.8.07.0012, Relator Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, julgado em 20/8/2025; Acórdão 2071977, 0716302-42.2024.8.07.0005, Relator Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, julgado em 26/11/2025; Acórdão 2068160, 0708056-25.2022.8.07.0006, Relator Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, julgado em 19/11/2025; Acórdão 2024274, 0718864-30.2024.8.07.0003, Relatora Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, julgado em 23/7/2025; Acórdão 2034378, 0706575-72.2023.8.07.0012, Relator Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, julgado em 14/8/2025; Acórdão 1777311, 0716534-47.2021.8.07.0009, Relator Esdras Neves, 1a Turma Criminal, julgado em 26/10/2023. STJ, enunciados da súmula no 588, no 593 e no 659; e Temas no 983, no 1.202 e no 1.215.